Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005334-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1003531-94.2021.811.0055 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime tipificado no art. 1o, inciso I-A, da Lei n.o 9.455/97.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relata a i. Defensora Pública que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/03/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial durante a audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, a firmatária do remédio heroico aponta a ausência do requisito legal do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de um jovem com 18 anos de idade, primário, sem qualquer mácula em sua vida pregressa, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo na Comarca de Barra do Bugres/MT, a indicar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas, as quais em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada pela MM.a Juíza de primeiro grau na decisão combatida, que limitou-se a mencionar que “entendia que não era caso de aplicação de medida cautelar, porém sem qualquer fundamentação das razões do seu convencimento” (sic – ID 81713954, p. 11), em desacordo com o que determinam os artigos 282, §6o e 319, ambos do CPP.
Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado viola o princípio da proporcionalidade, notadamente porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do ora paciente, sugerem que em caso de futura e eventual condenação, certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere; finalizando com a assertiva de que é incabível a manutenção do ergástulo com fulcro tão somente no preenchimento do pressuposto do art. 313, inc. I, do CPP, mormente se o contexto fático indica a viabilidade de substituição do claustro provisório por restrições menos severas, tal como afirma ocorrer in casu.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo por “qualquer das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação digital registrada no ID 81713956 e ID 81713957.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não constato, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, principalmente porque a enxuta prova pré-constituída sequer oportuniza a ciência deste Relator acerca do local onde supostamente cometido o crime, tampouco da dinâmica dos fatos imputados ao paciente, quiçá das circunstâncias em que ocorreu sua prisão.
Ademais, em um exame sumário do decreto constritivo (ID 81713957), verifico que a MM.a Juíza Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com o crime de tortura; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a segregação cautelar seria indispensável para resguardar a ordem pública, notadamente diante da aparente contumácia delitiva do agente, a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Desta feita, ao menos nesse momento de análise preliminar, concluo que não se trata de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, ao contrário, está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR.
Acresça-se, outrossim, que embora na inicial do writ a impetrante defenda que o paciente ostenta nenhum registro criminal, a autoridade inquinada de coatora afirma o contrário em sua decisão, portanto, incumbia à parte impetrante comprovar nestes autos o passado imaculado do agente e, assim, infirmar a conclusão constante do decreto segregatício, ônus do qual não se desincumbiu.
Logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, à primeira vista e isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela TCCR/TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, não sendo despiciendo registrar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator